Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718823-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA EMBARGADO: ROGERIO NUNES DA COSTA D E S P A C H O Nada a prover em relação a petição apresentada pelo exequente agravado no ID 57294891, pois este não interpôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 53201060, de modo que o presente feito encontra-se aguardando o julgamento dos embargos de declaração de ID 53620337 opostos pela parte executada agravante. Observa-se que a única manifestação que houve da parte exequente após a prolação do acórdão que analisou o agravo de instrumento foi em suas contrarrazões aos embargos de declaração onde requereu o improvimento dos embargos manejados pela agravante executada (vide ID 53686404). Aguarde-se, pois, a data designada para julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte executada agravante. Brasília – DF, 26 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora